Tribunal: TJDFT
Processo: 0732701-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DÍVIDA CONDOMINIAL. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A constrição em face de imóveis gravados com alienação fiduciária em garantia deve recair especificamente sobre os eventuais direitos aquisitivos pertencentes ao devedor fiduciário, conforme expressamente disposto no art. 835, XII, do CPC.
2. A dívida condominial, ainda que possua caráter propter rem, não pode alcançar o próprio imóvel antes de efetivamente consolidada a propriedade plena ao credor fiduciário.
3. O artigo 1.368-B, parágrafo único, do CC, em observância à natureza peculiar da propriedade fiduciária, estabelece que somente após a consolidação da propriedade plena do bem pelo credor fiduciário e imissão na posse direta, é que este passará a responder pelo pagamento dos tributos e despesas condominiais.
4. Tendo a dívida condominial sido originada por inadimplência do devedor fiduciante, bem como não tendo ainda havido a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, não se mostra possível penhorar o próprio imóvel para saldar a obrigação do executado, uma vez que o bem não se encontra sob sua propriedade plena. Precedentes do STJ.
5. A Súmula 478 do STJ não autoriza que o imóvel, desde logo e independentemente da propriedade resolúvel fiduciária, já sirva como garantia irrestrita e penhorável, de modo a ser alcançado direta e imediatamente para fins de pagamento do débito condominial em aberto, inadimplido pelo devedor fiduciante, que ainda não detém a propriedade do imóvel.
6. Conforme inteligência do referido enunciado, somente após consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário e/ou efetuado o leilão pertinente, é que o débito condominial deve prevalecer sobre o débito garantido pela alienação fiduciária. Ou seja, consolidada a propriedade ou adjudicado o bem por terceiro, impõe-se a quem permanecer com a propriedade plena do bem saldar primeiramente a dívida condominial inerente ao imóvel, revertendo-se eventual saldo remanescente em favor do credor fiduciário.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.